Tribunal: STF
Processo: MS 33313
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO QUE NÃO APONTA FATOS CONCRETOS CUJA OCORRÊNCIA POSSA ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA – CONTROVÉRSIA JURÍDICA QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES A RESPEITO DESSE ESPECÍFICO TEMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.